Tribunal: TJDFT
Processo: 0725467-68.2024.8.07.0020
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0725467-68.2024.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANNA KAREN CAVALCANTE DA SILVA BARROS APELADO: LIANA MARIA VEIGA AVALONE D E C I S Ã O Os documentos apresentados ao ID 74809374 e seguintes não são suficientes para afastar a conclusão manifestada na Decisão de ID 74699258, pelo indeferimento do benefício de gratuidade de justiça. Conforme demonstram os documentos acostados pela parte, ela recebe remuneração mensal bruta superior a 5 (cinco) salários-mínimos e apresenta diversas transferências bancárias em seu favor, as quais totalizam R$ 9.000,00 (nove mil reais) em menos de um mês, além de não ter apresentados despesas excepcionais que justifiquem a concessão da benesse. Assim, deve ser mantido o entendimento anteriormente exarado. Aguarde-se o prazo anteriormente concedido para comprovação do preparo recursal. Após, conclusos. Por fim, ressalto, mais uma vez, que a conduta reiteradamente adotada pelos patronos da parte apelante tem sido objeto de detalhada análise por esta Relatoria, sendo que a apresentação de petição requerendo o processamento do recurso sem a comprovação do preparo recursal, em afronta à expressa previsão legal, será objeto de penalização e encaminhamento de ofício à Ordem dos Advogados do Brasil e aplicação de multa pecuniária à parte. Desembargador Eustáquio de Castro Relator